Tribunal: STF
Processo: RE 1504920
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, ementado nos seguintes termos: 



    “PROCESSUAL CIVIL – Apelação cível – Concurso público - Delegado da Polícia Civil do Estado da Paraíba – Discussão acerca da legalidade da Fórmula matemática utilizada para aferir nota da prova discursiva – Fórmula reconhecida inválida pelo CNJ e STJ Concessão da ordem – Manutenção Desprovimento. - Salvo exceção, “Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e as notas a ele atribuída”, consoante preconiza o Recurso Extraordinário nº 632.853/CE, sujeito à repercussão geral, Tema 485. - “(...)Diferentemente do representativo da controvérsia do Tema 485 de repercussão geral (RE nº 632.853/CE), aqui se trata de fórmula para descontar erros de redação que, sem qualquer limitação, constitui afronta aos princípios da legalidade e da razoabilidade, autorizando o controle pelo Poder Judiciário (...)” (STF - SS: 5332 PI 0032843-65.2019.1.00.0000, Relator: LUIZ FUX (Presidente), Data de Julgamento: 08/02/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 24/02/2022). - “De igual modo, o CNJ, no Procedimento de Controle Administrativo 0010056- 92.2018.2.00.0000, analisando a mesma fórmula de correção, entendeu que: "Na prática, a aplicação da fórmula nega o próprio conceito de conteúdo estabelecido no item 9.8.1 do edital, uma vez que permite que haja preponderância do critério da norma culta sobre os demais e, em muitos casos, como ocorreu efetivamente, até a verdadeira desconsideração do critério jurídico [...]” (STJ – AgInt no RMS: 69855, Relatora: ASSUSETE MAGALHÃES, 23/05/2023)” 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º; e 5º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que o Tribunal de origem atuou em substituição da banca examinadora, por parte da Corte Local, avaliando respostas, de prova diga-se de passagem SUBJETIVA, e fazendo um juízo de valor e proporcionalidade entre a resposta dada pelo recorrido e a nota atribuída pela banca do concurso (eDOC 15 – ID: a29d0e38, p. 9).



    Argumenta-se que houve, assim, manifesta ofensa ao princípio da separação de Poderes, uma vez que não pode o Poder Judiciário, no exercício da função jurisdicional, revisar o mérito administrativo de correção de prova de concurso, malferindo ainda o princípio da isonomia que deve ser preservado a todos os candidatos (eDOC 15 – ID: a29d0e38, p. 9).



    Parecer da Procuradoria-Geral da República assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAÍBA. REPROVAÇÃO DO CANDIDATO NA PROVA DISCURSIVA POR 0,14 DÉCIMOS. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO NA ORIGEM DISCUTINDO A LEGALIDADE DA FÓRMULA MATEMÁTICA UTILIZADA PARA AFERIR A NOTA DA PROVA DISCURSIVA. ORDEM CONCEDIDA, AO FUNDAMENTO DE QUE A FÓRMULA PARA CORREÇÃO GRAMATICAL DA PROVA DISCURSIVA SERIA DESARRAZOADA. APELAÇÃO INTERPOSTA PELA BANCA EXAMINADORA DESPROVIDA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELO ESTADO DA PARAÍBA SUSTENTANDO OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES (ART. 2º, DA CF/88) E AO PRINCÍPIO DA IGUALDADE, INSCULPIDO NO ART. 5º, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA QUE EXIGE O REEXAME DE FATOS E PROVAS E A REVISÃO DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS, NÃO SE TRATANDO DE CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454, AMBAS DO STF. MÉRITO. IMPROCEDÊNCIA. CONTROLE JUDICIAL DE ATO ADMINISTRATIVO QUE OFENDE AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. POSSIBILIDADE. HIPÓTESE DIVERSA DA DECISÃO TOMADA PELO PRETÓRIO EXCELSO NO TEMA 485 DE REPERCUSSÃO GERAL (RE 632.853). PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E, SE CONHECIDO, PELO SEU DESPROVIMENTO” (eDOC 27 – ID: 6a1f5447, p. 1)



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do tema 485 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 632853, de minha relatoria, fixou que os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário, mas que, excepcionalmente, é permitido ao Judiciário realizar o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Eis a ementa deste julgado:



    “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido” (RE 632853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 29.06.2015)



    Na espécie, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, bem como interpretar cláusulas contidas no edital do concurso, consignou que o critério utilizado pela banca examinadora para realizar o desconto de escores em razão da quantidade de erros por linha cometidos em relação a grafia, morfossintaxe, propriedade vocabular, dentre outros aspectos, ofende os princípios da legalidade, da proporcionalidade e da razoabilidade. Com base nisso, anulou a cláusula do edital que previa a metodologia de desconto nas dissertações e, ato contínuo, concedeu a pontuação integral ao candidato. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “A controvérsia devolvida à Corte reside em autorizar a parte autora a participar das demais etapas do Concurso Público para o provimento de vagas para Delegado da Polícia Civil do Estado da Paraíba (PCPB), considerando a suposta ocorrência ilegalidade do edital consistente na fórmula prevista no item “9.8.5 d” do Edital nº 01– SEAD/SEDS/PC, além da ausência de apreciação do quesito 2.2.3 em recurso administrativo. 



    Acerca da matéria, mister ressaltar que a avaliação das questões, o critério de correção e a atribuição de notas envolvem o poder discricionário da Administração. Reforçado o entendimento jurisprudencial no sentido de que não cabe ao Judiciário substituir a banca examinadora, o Supremo Tribunal Federal julgou o RE 632.823, leading case do tema 485 de repercussão geral.



    (...)



    O Poder Judiciário só pode intervir e anular o ato administrativo, se restar evidenciada alguma ilegalidade, abuso de poder ou erro grosseiro. 



    Eis que o Supremo Tribunal Federal, hodiernamente, tem flexibilizado o antigo caráter absoluto dos critérios de correção de bancas examinadoras de concursos e admitido a sindicabilidade judicial na hipótese de teratologia, sem que isso importe em vilipêndio ao princípio constitucional da separação dos Poderes.



    (...)



    Assim, sob o argumento de que fórmula de avaliação utilizada pela banca examinadora feriu o princípio da razoabilidade no tocante ao modo de cobrança do domínio da língua português, tem-se que o impetrante pretende permanecer no certame e invalidar o critério de atribuição da nota à prova discursiva, que consiste no desconto da pontuação em razão de erros de português, na forma prevista na alínea "d" do item 9.8.5 do Edital. 



    Sustenta que a adoção de fórmula que permite descontos ilimitados na nota da prova discursiva em razão de erros gramaticais, o que pode inclusive anular a nota obtida na parte de avaliação do conhecimento técnico, tem sido rechaçada quando levada ao crivo do controle judicial ou administrativo. 



    Levanta, ainda, a ilegalidade quanto à falta de motivação da correção de recurso administrativo, a não atribuir a pontuação requerida pelo candidato-Impetrante no item “2.2.3” do espelho de avaliação de prova discursiva.



    Acatando as argumentações, o MM Juiz primevo, concedeu a ordem pleiteada para atribuir a pontuação de 4,0 pontos referentes ao item “2.2.3 Crimes”, bem como, a anulação das alíneas “b” e “d” do Item 9.8.5 do Edital do Concurso, atribuindo, como nota na prova discursiva, apenas aquela referente ao domínio do conteúdo jurídico, devolvendo, portanto, a pontuação descontada.



    (...)



    Pois bem, há que ser mantida a decisão atacada, isso porque, não obstante a impossibilidade de o Poder Judiciário, em matéria de concurso público, substituir a banca examinadora do certame para alterar os métodos de avaliação e os critérios de correção das provas, situações concretas dos concursos públicos podem sinalizar que aspectos de legalidade foram vulnerados, exigindo o controle jurisdicional do ato administrativo com o afastamento do Tema 485 como se deu em caso análogo em julgamento da SS 5.332/PI pelo Supremo Tribunal Federal, quando restaurou a eficácia da liminar concedida para manutenção dos candidatos em certame questionado via mandamental.



    (...)



    Assim como no caso supramencionado, infere-se das regras editalícias (ID.19854983 – Pag. 24) que o critério de apuração das notas estabelecido pela banca organizadora se fundamenta em desconto de escores em razão da quantidade de erros por linha cometidos em relação a grafia, morfossintaxe, propriedade vocabular, dentre outros aspectos. Assim, eventuais desconformidades à norma culta do idioma, ao invés de figurar como um componente aditivo do resultado, o que é comum em certames, implicou o cancelamento dos acertos quanto ao conteúdo das peças processuais e dissertações.



    Aqui não se pretende desconsiderar a necessidade do bom uso da linguagem aos agentes públicos, no caso concreto, no exercício das atribuições dos delegados de polícia. Porém o que se leva em consideração é que a Administração Pública não deve desbordar da finalidade do processo seletivo, mediante a adoção de critérios que venham a prejudicar o desempenho dos candidatos na avaliação de conhecimentos e é o que justamente se dá com a adoção de fórmula que subtrai da nota do candidato uma penalização equivalente ao dobro da média de desvios ao padrão da língua portuguesa por linha escrita na prova dissertativa, consistindo nisso o reconhecimento da ilegalidade submetida à sindicabilidade judicial.



    (...)



    Assim, em consenso com a decisão de primeiro grau, concluo pela ilegalidade e irrazoabilidade da fórmula prevista nos subitens 9.8.5, 'd', do Edital n. 01/SEAD/SEDS/PC, que impõe a redução ilimitada de escores de conteúdo jurídico em razão de erros de ortografia, morfossintaxe e propriedade vocabular, razão pela qual reconheço sua nulidade” (eDOC 13 – ID: d7cd4348)



    Assim, verifica-se que o Tribunal de origem, ao anular a cláusula do edital do concurso público e conceder a pontuação pela questão discursiva conforme requerido pelo candidato, atuou com parâmetro na legislação infraconstitucional e nas cláusulas do edital do concurso, a fim de aferir a abusividade da metodologia de cálculo dos descontos nas questões discursivas.



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório e das mencionadas cláusulas contratuais, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário. Concurso público. Pleito de anulação de questão. Conhecimento cobrado inserido no conteúdo programático do edital. Temas 485 e 660 da repercussão geral. Súmulas 279 e 454/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que manteve sentença que denegou a segurança. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. O acórdão recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte, sedimentada no julgamento do RE 632.853-RG (Tema 485), no sentido de que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade. 5. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG - Tema 660). 6. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. Precedente. IV. Dispositivo 7. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 8. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (RE 1532278 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 06.03.2025 – grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.07.2022. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. EXCLUSÃO DE CANDIDATA. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO. VERACIDADE DA AUTODECLARAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS, DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE NORMAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à veracidade da autodeclaração, demandaria o reexame das circunstâncias fático-probatórias constante dos autos, da legislação infraconstitucional, bem como das normas editalícias aplicadas ao concurso público, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. 2. Inaplicável, portanto, ao caso, o Tema 485 da repercussão geral, ocasião em que esta Suprema Corte firmou a orientação no sentido de não competir ao Poder Judiciário, no controle da legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. 3. Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE 1385962 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14.10.2022 – grifo nosso)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente